Tribunal: TJMT
Processo: 1021418-91.2023.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021418-91.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, Pagamento em Consignação, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[SAMANTHA TONHA FLORES - CPF: 009.623.635-37 (ADVOGADO), KLEBER ZINIMAR GERALDINE COUTINHO - CPF: 496.191.601-34 (AGRAVANTE), RAFAELLA NOUJAIM DE SA VICENZOTO - CPF: 004.792.471-37 (AGRAVANTE), SAMANTHA TONHA FLORES - CPF: 009.623.635-37 (AGRAVANTE), NAIARA ROSSA MORELLO - CPF: 014.172.641-52 (AGRAVANTE), ANGELA CAROLINE WEIRICH - CPF: 010.690.371-33 (AGRAVANTE), CAMILA MARIA DOMINGUES MARQUEZINI - CPF: 337.733.828-47 (AGRAVANTE), ENEL GREEN POWER SALTO APIACAS S.A. - CNPJ: 17.832.065/0001-04 (AGRAVADO), ENEL GREEN POWER FAZENDA S.A - CNPJ: 17.018.327/0001-93 (AGRAVADO), ENEL GREEN POWER CABECA DE BOI S.A - CNPJ: 16.993.629/0001-10 (AGRAVADO), NAIARA ROSSA MORELLO - CPF: 014.172.641-52 (ADVOGADO), RAFAELLA NOUJAIM DE SA VICENZOTO - CPF: 004.792.471-37 (ADVOGADO), ANGELA CAROLINE WEIRICH - CPF: 010.690.371-33 (ADVOGADO), CAMILA MARIA DOMINGUES MARQUEZINI - CPF: 337.733.828-47 (ADVOGADO), KLEBER ZINIMAR GERALDINE COUTINHO - CPF: 496.191.601-34 (ADVOGADO), GRASIELA DE SENA MONTEIRO SILVA - CPF: 250.514.678-06 (ADVOGADO), MATHEUS DE FREITAS BATISTA MOITINHO ALVES - CPF: 154.472.287-78 (ADVOGADO), LUIZ ANDRE NUNES DE OLIVEIRA - CPF: 090.658.657-72 (ADVOGADO), BIANCA BONEFF PAZOS - CPF: 127.782.797-41 (ADVOGADO), QUEBEC APIACAS ENGENHARIA S.A. - CNPJ: 19.449.814/0001-36 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE JUARA - CNPJ: 15.072.663/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE NOVA MONTE VERDE - CNPJ: 37.465.556/0001-63 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTÍSSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. LEVANTAMENTO DE VALORES. CAUÇÃO. EXIGÊNCIA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo a exigência de caução para o levantamento de valores depositados em cumprimento provisório de sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se os honorários advocatícios de natureza alimentar dispensam a exigência de caução para o levantamento de valores, conforme o art. 521, I, do CPC; (ii) determinar se a pendência de agravo contra decisão denegatória de recurso especial autoriza o levantamento sem caução, à luz do art. 521, III, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 521, parágrafo único, do CPC prevê que a caução será mantida quando sua dispensa puder causar risco de grave dano de difícil ou incerta reparação.

No caso concreto, o valor em discussão (R$ 997.578,11) é significativo e, sendo os exequentes pessoas físicas, a liberação sem caução representa risco manifesto de dano em caso de reversão do julgado.

A pendência de agravo contra decisão denegatória de recurso especial não exclui a aplicação do parágrafo único do art. 521 do CPC às hipóteses de dispensa previstas nos incisos do referido artigo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
:

A dispensa de caução para levantamento de valores em cumprimento provisório de sentença não se aplica quando houver risco manifesto de dano de difícil ou incerta reparação, conforme o art. 521, parágrafo único, do CPC.

O parágrafo único do art. 521 do CPC é aplicável a todas as hipóteses de dispensa previstas nos incisos do caput do referido artigo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 521 e parágrafo único.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a decisão que condicionou o levantamento de valores depositados em cumprimento provisório de sentença à apresentação de caução.

Os agravantes argumentam, em síntese, que: (i) os honorários advocatícios possuem natureza alimentar, o que dispensaria a prestação de caução nos termos do art. 521, I do CPC; (ii) a pendência apenas de agravo contra decisão denegatória de recurso especial também autorizaria o levantamento sem caução, conforme art. 521, III do CPC.

Contrarrazões apresentadas, pugnando pela manutenção da decisão agravada (ID 212741698).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Com efeito, embora os honorários advocatícios tenham natureza alimentar, o parágrafo único do art. 521 do CPC estabelece que "a exigência de caução será mantida quando da dispensa possa resultar manifesto risco de grave dano de difícil ou incerta reparação."

No caso, o valor depositado nos autos alcança a quantia expressiva de R$ 997.578,11 (novecentos e noventa e sete mil, quinhentos e setenta e oito reais e onze centavos).

Sendo os exequentes pessoas físicas, a liberação de valor tão elevado sem garantia representa risco manifesto de dano de difícil reparação em caso de reversão do julgado, conforme bem ponderado na decisão agravada.

A alegação de que pende apenas agravo contra decisão denegatória de recurso especial também não afasta a necessidade de caução no caso concreto, pois o parágrafo único do art. 521 do CPC se aplica a todas as hipóteses de dispensa previstas nos incisos do referido artigo.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno, mantendo a decisão monocrática por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025